Tribunal: TJMT
Processo: 8011628-87.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011628-87.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELAINE FRANCA DOS SANTOS - CPF: 442.014.351-72 (RECORRIDO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (RECORRENTE), ROSANIA APARECIDA CARRIJO - CPF: 596.738.771-49 (ADVOGADO), JOAO FARIAS GOMES - CPF: 048.786.711-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVAS – REVISÃO DE CONTRATO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – COBRANÇA PREVISTA EM CONTRATO – DEVER DE NOTIFICAÇÃO – INCUMBÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Em tendo havido a contratação voluntária, não pode a parte promovente se insurgir contra as cláusulas expressamente previstas em contrato, da qual teve acesso e assinou, de modo que a inadimplência autoriza a restrição.

Diante da previsão legal para cobranças de encargos ante a desistência pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Cabe ao órgão de proteção e não ao credor o dever de notificar o consumidor quanto ao débito a ser inscrito, conforme conteúdo da Súmula 359 do STJ.

Estando a cobrança dos valores previstas em contrato, assim como em sendo o dever de notificação em relação à restrição apenas do órgão de proteção ao crédito, nos termos da súmula 359 do STJ, de rigor a improcedência da pretensão, especialmente quando apesar de não ser seu dever, a parte promovida comprovou a notificação quanto à dívida inscrita.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS
em desfavor da requerida
ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA
para
DECLARAR
a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, declarar por quitado o contrato entabulado entre as partes, cancelando as demais parcelas cobradas da autora,
CONDENAR
a reclamada a restituir a autora no valor de
R$1.382,40(um mil e trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)
, referente a danos matérias, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida; bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (09/05/2016).

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte reclamada.

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a liminar concedida no ID 2828243
,
e ante a comprovação de cumprimento da medida, deixo de aplicar a multa estabelecida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a “recorrida interpôs a presente ação tão somente em razão da negativação de seu nome, que afirma ser indevida por ausência de notificação prévia”, bem como que “as considerações trazidas em sentença sobre questões que sequer foram levantadas em exordial indicam a desarmonia entre a decisão e o quadro probatório dos autos”.

No que se refere aos “valores avençados para o caso de rescisão desmotivada do contrato, imperioso notar que estes estão explícitos no bojo deste instrumento, sendo que a Recorrida, em Anexo II do contrato, exarou ciência da exigência destes valores”;

Ponderou que “a Recorrida foi devidamente informada sobre os valores devidos para o caso de rescisão desmotivada do contrato antes da formalização da contratação, em tempo algum houve, por parte da Recorrida, qualquer questionamento sobre a autenticidade de suas assinaturas no instrumento de contrato”.

Alegou que “os valores avençados para a rescisão desmotivada do contrato não configuram abusividade, violação à normas pertinentes, iniquidade, desrespeito à boa-fé, inexistindo fundamento capaz de ensejar a anulabilidade das cláusulas que a disciplinam, tendo sido devidamente informados à Recorrida ainda durante a oferta dos serviços, antes que finalizada a contratação”.

Sustentou que “diante da recusa expressa da Recorrida em realizar o pagamento do avençado para o caso de rescisão desmotivada do contrato, solicitada porque a Recorrida afirmava não ter condições de realizar o pagamento das parcelas do contrato, não houve formalização da ruptura do vínculo contratual”.

Alegou que “a última parcela paga pela Recorrida foi aquela com vencimento em dezembro de 2015. Por tal razão, como se vê de Aviso de Recebimento, a Recorrente encaminhou notificação à Recorrida, para o endereço desta, o mesmo por ela indicado nos autos, sendo a correspondência recebida em 23/03/2016. Nesta, era informada sobre o débito equivalente às parcelas vencidas em janeiro e fevereiro de 2016, no total de R$ 512,00”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a alegada inscrição indevida dos dados da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, no dia 09/05/2016, por dívida que considera indevida, pois houve falta de informações precisas a respeito do contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em sistema de Tempo compartilhado, mediante a utilização de pontos que deu origem à restrição no valor de R$ 512,00(quinhentos e doze reais).

Com base na alegação de inscrição indevida, sem notificação e por falta de informações sobre a contratação, requereu a rescisão do contrato, a declaração de inexistência do débito que originou a negativação, assim como a restituição integral do valor de R$ 1.536,00 (um mil e quinhentos e trinta e seis reais), bem como indenização moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado, não podendo a parte promovente alegar a própria torpeza quando, além da negociação, teve acesso ao contrato e suas cláusulas, assinando-a e validando a integralidade do pacto.

Ademais, apesar de sustentar que tentou por várias vezes cancelar o pacto, por falta de condições para honrar o compromisso e discordar dos valores cobrados, propôs a presente ação após a restrição nos órgãos de proteção, de modo que apenas tenta se desvencilhar do pagamento dos valores que contratou.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Em tendo havido a contratação voluntária, não pode a parte promovente se insurgir contra as cláusulas expressamente previstas em contrato, da qual teve acesso e assinou, de modo que a inadimplência autoriza a restrição.

Diante da previsão legal para cobranças de encargos ante a desistência pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Cabe ao órgão de proteção e não ao credor o dever de notificar o consumidor quanto ao débito a ser inscrito, conforme conteúdo da Súmula 359 do STJ.

Estando a cobrança dos valores previstas em contrato, assim como em sendo o dever de notificação em relação à restrição apenas do órgão de proteção ao crédito, nos termos da súmula 359 do STJ, de rigor a improcedência da pretensão, especialmente quando apesar de não ser seu dever, a parte promovida comprovou a notificação quanto à dívida inscrita, conforme comprovante de entrega e recebimento de notificação, juntado aos autos.

Portanto, havendo provas da contratação, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021